Tribunal: TJSP
Processo: 1090088-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura do medicamento Cetamina por não estar previsto na bula do medicamento prescrição para as doenças que acometem a autora – Cláusula contratual que expressamente exclui a cobertura de medicamentos off label – Abusividade – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura do medicamento Cetamina por não estar previsto na bula do medicamento prescrição para as doenças que acometem a autora – Cláusula contratual que expressamente exclui a cobertura de medicamentos off label – Abusividade – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Precedentes do STJ e aplicação da Súmula 102 do TJSP - Obrigatoriedade do fornecimento do medicamento ainda que para uso off label, havendo prescrição médica - É devida a cobertura integral do tratamento prescrito à autora, porque indevidamente negado, incluindo as despesas com hospital e honorários médicos, ambos credenciados, pagos de forma particular, diante da negativa de cobertura, bem como os gastos com o medicamento, corrigindo-se os valores dos desembolsos pela Tabela Prática do TJSP, com juros de mora de 1% ao mês da citação, diante da relação contratual (art. 405 do Código Civil) - Havendo nosocômios e profissionais credenciados aptos a prestar o serviço, se a autora optar em realizar o tratamento fora da rede credenciada, fará jus somente ao reembolso nos termos do contrato - Recurso da autora provido e apelação da ré desprovida.